Tribunal: TJBA
Processo: 8137344-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137344-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEAN NERES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOSE PIRES RODRIGUES FILHO

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (4)

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOSE PIRES RODRIGUES FILHO, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED E A PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, Saúde Bahia Serviços Médicos Ltda., Jean Neres dos Santos e Edilma Neres Santos, contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente ação ordinária cominatória e indenizatória ajuizada pelos autores, reconhecendo a falha na prestação dos serviços médicos e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. Questão em discussão

2. As controvérsias centrais residem na análise da legitimidade passiva das rés e na verificação da responsabilidade civil decorrente da ameaça de suspensão do serviço de “home care” prestado a menor portador de grave enfermidade, bem como na adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de provas suficientes a infirmar a presunção de hipossuficiência e a constatação de que o recurso atendeu aos requisitos legais do contraditório.
4. Igualmente, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas rés. A Central Nacional Unimed integra o mesmo sistema de cooperativas que se apresenta ao consumidor como um grupo empresarial único, aplicando-se a teoria da aparência e a solidariedade entre as unidades do sistema, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.720.115/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02/09/2021).
5. A Saúde Bahia Serviços Médicos Ltda., ainda que na qualidade de prestadora de serviços terceirizada, participa da cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos advindos da falha na prestação do serviço, à luz do art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
6. No mérito, restou comprovado que as rés ameaçaram suspender o tratamento médico domiciliar essencial à manutenção da vida do paciente, portador de neuropatia crônica e hidrocefalia, conduta que afronta os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), boa-fé objetiva e função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

7. O dano moral é evidente e independe de prova de prejuízo material, sendo suficiente a constatação da violação de direito da personalidade (CC, arts. 186 e 927).

8. Quanto ao
quantum
indenizatório, embora cabível a condenação, impõe-se a redução do valor de R$ 30.000,00 para R$ 20.000,00, por se mostrar mais adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recursos da Saúde Bahia Serviços Médicos Ltda., Jean Neres dos Santos e Edilma Neres Santos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, por aplicação da teoria da aparência e do sistema de intercâmbio entre as unidades regionais. 2. A prestadora de serviços médicos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. 3. A ameaça de interrupção de tratamento médico domiciliar essencial caracteriza dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº
8137344-68.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelantes e Apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, SAUDE BAHIA SERVICOS MEDICOS LTDA e JEAN NERES DOS SANTOS e EDILMA NERIS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SAÚDE BAHIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., JEAN NERES DOS SANTOS e EDILMA NERES DOS SANTOS,
e de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de _____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça